Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Cumprimento de Sentença. Recuperação judicial da executada. Plano de recuperação judicial. Fato gerador do crédito anterior ao pedido de recuperação judicial. Crédito concursal. Impossbilidade de prosseguimento de medidas expropriatórias. Agravo conhecido e não provido.

I. Tema em questão
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0703983-75.2020.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido a realização de medidas constritivas sob o patrimônio da devedora em razão da instauração do procedimento de Recuperação Judicial da executada, impondo à credora à habilitação do crédito perante o Juízo falimentar. Em suas razões recursais, aduz tratar-se de crédito extraconcursal que não inviabiliza o prosseguimento do processo executivo.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Tema em discussão

3. Discute-se a natureza do crédito objeto de cumprimento de sentença a fim de se averiguar a possibilidade de prosseguimento da fase executiva, com medidas expropriatórias sob o patrimônio da devedora.

III. Razões de decidir

4. Extrai-se do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em interpretação ao referido dispositivo o C. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.382/RS, Tema 1.051).
5. Acrescenta-se que o Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, reconhece que "consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado".
6. Dessa forma, tendo em vista que o processo de origem tem como causa de pedir anotação restritiva de crédito ocorrida em 2020, deve ser observado que o fato gerador é antecedente ao pedido de recuperação judicial (01/03/2023). Logo, em razão da sua natureza concursal deve se submeter à recuperação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento: (Acórdão 1807912, 07020089720238079000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo

7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.